Tribunal: TJDFT
Processo: 0000138-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE E MAJORADA. RESISTÊNCIA. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, reconhecendo a inimputabilidade do apelante, o absolveu impropriamente dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput), lesão corporal majorada (art. 129, §12o) e resistência (art. 329, caput), todos do Código Penal, impondo-lhe medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia, pelo prazo mínimo de um ano. A defesa pleiteia: (i) absolvição quanto à lesão contra uma das vítimas por ausência de provas; (ii) absolvição pelo crime de resistência, por atipicidade e violação ao princípio da correlação; e (iii) substituição da internação por tratamento ambulatorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se houve atipicidade na conduta de resistência, bem como eventual nulidade por afronta ao princípio da correlação; (iii) determinar se é possível a substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria da lesão corporal encontra-se demonstrada pelo depoimento da vítima, que confirmou a agressão sofrida, bem como por provas testemunhais e periciais, que corroboram sua narrativa, inviabilizando a tese de ausência de provas.
A conduta do acusado configura resistência ativa, pois houve enfrentamento físico aos policiais e ao delegado, com emprego de violência, estando o fato descrito na denúncia e não havendo afronta ao princípio da correlação.
O laudo pericial comprovou a inimputabilidade do réu e indicou que o tratamento ambulatorial é ineficaz diante da ausência de adesão e da periculosidade do agente, recomendando expressamente a internação como medida adequada e proporcional para fins terapêuticos e de proteção à sociedade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.